Tribunal: TJSP
Processo: 1039091-73.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cheque. Ação monitória. Processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de pertinência subjetiva no polo ativo da ação. Extinção anômala arredada. Inexigência de comprovação de poderes de representação da pessoa jurídica endossante das cártulas. Endossante suficientemente identificada nas cártulas. Presunção de validade dos endossos. Ônus da prova que recaía sobre a ré, a quem incumbia

Ementa:
Cheque. Ação monitória. Processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de pertinência subjetiva no polo ativo da ação. Extinção anômala arredada. Inexigência de comprovação de poderes de representação da pessoa jurídica endossante das cártulas. Endossante suficientemente identificada nas cártulas. Presunção de validade dos endossos. Ônus da prova que recaía sobre a ré, a quem incumbia comprovar o fato impeditivo do direito da autora.
Os cheques foram emitidos nominalmente a favor de terceiros, mas esses terceiros apuseram endossos "em branco" nas cártulas, identificando-se com assinatura e carimbo, nos quais constam endereço e número de inscrição no CNPJ. A exigência de comprovação de que a pessoa natural que apôs sua assinatura ao cheque tinha poderes de representação da pessoa jurídica endossante, para efeito de caracterizar o endosso "em branco", é formalidade exacerbada que não pode ser admitida. Se tal conduta não é esperada em relação ao emitente do cheque, não é possível exigi-la com relação ao endossante da cártula. Se os cheques estão na posse da autora, e contam com carimbos com dados que permitem a perfeita identificação dos endossantes, presumem-se válidos os endossos. Nessa toada, o ônus da prova recaía sobre a ré, a quem incumbia comprovar que as pessoas que apuseram suas assinaturas nas cártulas não tinham poderes de representação das pessoas jurídicas endossantes, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora. Desse ônus, porém, não se desincumbiu. E, instada a especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pelo deslinde precoce da demanda. A extinção anômala do feito deve ser afastada.

Causa madura. Ré que não nega a emissão e não infirma a higidez das cártulas. Procedência da pretensão autoral.
A ré não nega a emissão dos cheques, que foram postos em circulação e se encontravam em posse de terceiro que, à míngua de qualquer indício ou alegação em contrário, presume-se de boa-fé. Resta-lhe adimplir a obrigação representada pelos cheques, máxime quando os embargos monitórios não infirmam a higidez das cártulas.
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357816
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039091-73.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
A. A. A. BARBOSA MADEIRAS-ME, é apelada FATIMA MARIA
MOREIRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.691
Apelação Cível no 1039091-73.2016.8.26.0114
Comarca de Campinas / 7a Vara Cível
Juiz(a): Celso Alves de Rezende
Apelante(s): A. A. A. Barbosa Madeiras ME.
Apelado(a)(s): Fátima Maria Moreira Lopes
CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA
SUBJETIVA
NO
POLO
ATIVO
DA
AÇÃO. EXTINÇÃO
ANÔMALA ARREDADA. INEXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
ENDOSSANTE
DAS
CÁRTULAS.
ENDOSSANTE
SUFICIENTEMENTE
IDENTIFICADA
NAS
CÁRTULAS.
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ENDOSSOS. ÔNUS DA
PROVA QUE RECAÍA SOBRE A RÉ, A QUEM INCUMBIA
COMPROVAR O FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA
AUTORA.
Os cheques foram emitidos nominalmente a favor de terceiros,
mas esses terceiros apuseram endossos “em branco” nas
cártulas, identificando-se com assinatura e carimbo, nos quais
constam endereço e número de inscrição no CNPJ. A exigência
de comprovação de que a pessoa natural que apôs sua
assinatura ao cheque tinha poderes de representação da pessoa
jurídica endossante, para efeito de caracterizar o endosso “em
branco”, é formalidade exacerbada que não pode ser admitida.
Se tal conduta não é esperada em relação ao emitente do
cheque, não é possível exigi-la com relação ao endossante da
cártula. Se os cheques estão na posse da autora, e contam com
carimbos com dados que permitem a perfeita identificação dos
endossantes, presumem-se válidos os endossos. Nessa toada, o
ônus da prova recaía sobre a ré, a quem incumbia comprovar
que as pessoas que apuseram suas assinaturas nas cártulas não
tinham poderes de representação das pessoas jurídicas
endossantes, por se tratar de fato impeditivo do direito da
autora. Desse ônus, porém, não se desincumbiu. E, instada a
especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pelo
deslinde precoce da demanda. A extinção anômala do feito
deve ser afastada.
CAUSA MADURA. RÉ QUE NÃO NEGA A EMISSÃO E NÃO
INFIRMA A HIGIDEZ DAS CÁRTULAS. PROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO AUTORAL.
A ré não nega a emissão dos cheques, que foram postos em
circulação e se encontravam em posse de terceiro que, à
míngua de qualquer indício ou alegação em contrário, presume-
se de boa-fé. Resta-lhe adimplir a obrigação representada pelos
cheques, máxime quando os embargos monitórios não
infirmam a higidez das cártulas.
Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 58/61, que, nos autos dessa ação monitória que A.
A. A. BARBOSA MADEIRAS ME. move em face de FÁTIMA MARIA MOREIRA
LOPES, acolheu os embargos monitórios, e extinguiu o processo sem
resolução do mérito, por ausência de pertinência subjetiva no polo ativo da
ação.
Consta dos autos que a autora moveu ação monitória em face
da ré, instruindo a petição inicial com cinco cheques.
Em seus embargos monitórios, a ré alega que os cheques
foram emitidos nominalmente a favor de terceiros, e não há comprovação
de que os signatários dos endossos detivessem poderes para tal finalidade.
A autora não prova a titularidade do crédito.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que os endossantes não foram
devidamente identificados nos versos das cártulas, de modo que a autora
não comprova a circulação regular dos cheques. Assim, acolheu os
embargos monitórios, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por
ausência de pertinência subjetiva no polo ativo da ação.
Inconformada, a autora apela às pp. 64/74. Alega, em suma, que
os cheques contam com endossos válidos. Pugna pelo provimento do
recurso para reforma da r. sentença.
A ré ofertou contrarrazões (pp. 97/101).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Respeitado o entendimento do nobre magistrado a quo, a r.
sentença comporta reparo.
Não há falar em ilegitimidade ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
É bem verdade que os cheques foram emitidos nominalmente
a favor de terceiros.
Esses terceiros, porém, apuseram endossos “em branco” nas
cártulas, identificando-se com assinatura e carimbo, nos quais constam
endereço e número de inscrição no CNPJ.
Na hipótese, existente cláusula “à ordem”, possível o endosso
“em branco”, que se perfaz apenas pela assinatura no verso do cheque.
A exigência de comprovação de que a pessoa natural que apôs
sua assinatura ao cheque tinha poderes de representação da pessoa jurídica
endossante, para efeito de caracterizar o endosso “em branco”, é formalidade
exacerbada que não pode ser admitida.
Se tal conduta não é esperada em relação ao emitente do
cheque, não é possível exigi-la com relação ao endossante da cártula.
No sentido de que não se exige a perfeita identificação do
endossante: TJSP, Ap. no 1.266.930-0, Rel. Des. FÁTIMA CRISTINA RUPPERT
MAZZO, j. em 19.05.2006; TJSP, Ap. no 9057338- 61.2009.8.26.0000, Rel. Des. TASSO
DUARTE DE MELO, j. em 03/10/2012.
Ora, se os cheques estão na posse da autora, e contam com
carimbos com dados que permitem a perfeita identificação dos
endossantes, presume-se válido o endosso.
Nessa toada, o ônus da prova recaía sobre a ré, a quem
incumbia comprovar que as pessoas que apuseram suas assinaturas nas
cártulas não tinham poderes de representação das pessoas jurídicas
endossantes, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora.
Desse ônus, porém, não se desincumbiu. E, instada a
especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pelo deslinde precoce
da demanda.
A extinção anômala do feito deve ser afastada.
E como a causa se encontra madura para julgamento (CPC, art.
1013, §3o, inc. I), passa-se à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
O cheque é uma ordem de pagamento à vista, passível de ser
transmitido por seu portador. Pela circunstância de ser ordem de
pagamento, a emissão do cheque é pro solvendo, e leva à conclusão de que o
emitente fica sempre responsável pela dívida caso o sacado não resgate o
título. No magistério de RUBENS REQUIÃO: “O artigo 15 da Lei n. 7.357, de 1985,
estabelece que o emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a
declaração pela qual se exima dessa garantia. É óbvio que assim seja, pois o cheque
contém, necessariamente, como requisito essencial e intrínseco, uma ordem
incondicional de pagar quantia em dinheiro. Quem não quiser pagar cheque que não o
emita” (“Curso de Direito Comercial”, Ed. Saraiva, 1988, 17a ed., 2o vol., pág. 393).
Por ser um título não causal, autônomo e abstrato, este passa a
circular e vale por sua cartularidade.
A ré não nega a emissão dos cheques; apenas se insurge em
relação à titularidade do crédito questão que já restou superada.
No caso concreto, os cheques foram postos em circulação e se
encontravam em posse de terceiro que, à míngua de qualquer indício ou
alegação em contrário, presume-se de boa-fé.
Desta forma, resta à ré adimplir a obrigação representada pelos
cheques, máxime quando os embargos monitórios não infirmam a higidez
das cártulas.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
afastar a extinção anômala do feito e julgar procedente o pedido formulado
na inicial, para constituir de pleno direito título executivo judicial a favor
da autora, condenando a ré ao pagamento dos valores dos cheques de pp.
19/22, atualizados monetariamente desde as datas das respectivas emissões,
e acrescidos de juros moratórios desde as datas das primeiras apresentações
das cártulas à compensação. Sucumbente, carreia-se à ré o pagamento das
custas e das despesas do processo, bem como de honorários advocatícios a
favor do patrono da autora, ora arbitrados em 15% do valor condenação
observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.